Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-19.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003433-19.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANE SALETE MANOEL CORREA - CPF: 033.442.169-10 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS WEIZENMANN - CPF: 257.434.900-82 (ADVOGADO), E. S. M. CORREA ELETRICA - CNPJ: 10.424.940/0001-61 (EMBARGADO), ALCEU CANDIDO MACIEL - CPF: 377.506.660-87 (EMBARGANTE), KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - CPF: 007.566.930-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO. EFEITOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para afastar a determinação de restituição de valores, ao fundamento de julgamento
extra petita
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os efeitos materiais da rescisão contratual, especialmente quanto (i) à recomposição do status quo ante; e (
ii
) à vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a impossibilidade de imposição de restituição sem pedido expresso, em observância aos princípios da demanda, da congruência e da vedação à decisão surpresa.

5. A não análise dos efeitos materiais da rescisão contratual decorreu de limitação processual, e não de omissão, pois tal exame extrapolaria os limites objetivos da lide.

6. A vedação ao enriquecimento sem causa e a recomposição do status quo ante não podem ser reconhecidas de ofício, exigindo pedido expresso, instrução probatória e observância do contraditório.

7. Inexistente vício no julgado, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão, de forma fundamentada, limita-se à análise de questão processual, deixando de examinar o mérito material por respeito aos limites objetivos da demanda. 2. A restituição de valores decorrente de rescisão contratual depende de
pedido expresso, sendo vedada sua imposição de ofício em razão do princípio da congruência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
. 1.022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALCEU CÂNDIDO MACIEL em face do acórdão proferido por esta
Egrégia
Câmara, que, nos autos da Apelação Cível
sob n.o
1003433-19.2024.8.11.0051
, conheceu parcialmente do recurso interposto por ELIANE SALETE MANOEL CORREA e

E
. S. M. CORREA ELÉTRICA – ME
, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, para afastar da sentença a determinação de restituição dos valores pagos pelo ora embargante, ao fundamento de julgamento
extra petita
.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese:

(i) a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação do princípio do
status quo ante
, uma vez que a rescisão contratual implicaria, por consequência lógica, a restituição recíproca das prestações, restabelecendo-se a situação anterior ao contrato;

(
ii
) a ausência de enfrentamento da tese relativa à vedação ao enriquecimento sem causa, aduzindo que a manutenção do acórdão permitiria às embargadas reaver o bem e, simultaneamente, reter os valores pagos, configurando
indevida vantagem patrimonial;

(
iii
) a necessidade de manifestação expressa acerca desses pontos, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para suprir as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas, notadamente quanto aos efeitos restitutórios da rescisão contratual e à vedação ao enriquecimento ilícito.

As embargantes, devidamente intimadas (id.
345807859 - Pág. 1
), permaneceram inertes
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALCEU CÂNDIDO MACIEL em face do acórdão proferido por esta
Egrégia
Câmara, que, nos autos da Apelação Cível
sob n.o
1003433-19.2024.8.11.0051
, conheceu parcialmente do recurso interposto por ELIANE SALETE MANOEL CORREA e

E
. S. M. CORREA ELÉTRICA – ME
, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, para afastar da sentença a determinação de restituição dos valores pagos pelo ora embargante, ao fundamento de julgamento
extra petita
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
d
os embargos
de
declaração
.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos do julgado, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo delimita taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A questão central devolvida a esta instância consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar, de forma expressa, os efeitos materiais da rescisão contratual, notadamente no que tange:
a)
à recomposição do
status quo ante
;
b)
à vedação ao enriquecimento sem causa.

A irresignação do embargante, embora revestida de densidade argumentativa, não merece acolhimento com efeitos infringentes, pelas razões que passo a expor.

É certo que, no plano do direito material, a resolução do contrato tende a operar efeitos retroativos (
ex

tunc
), conduzindo, em regra, à restituição das prestações reciprocamente realizadas, como expressão do princípio do
status quo ante
.

De igual modo, a ordem jurídica repele, com veemência, situações de enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 884 e seguintes do Código Civil, constituindo tal vedação verdadeiro vetor axiológico do sistema obrigacional.

Todavia, a aplicação desses postulados não se dá em abstrato, mas deve observar, com rigor, os limites objetivos da demanda, tal como delineados pelas partes, sob pena de violação ao princípio da congruência
.

A pretensão do embargante, a rigor, busca reabrir o debate sobre os efeitos da rescisão contratual, deslocando a discussão para o campo do direito material.

Contudo, não há omissão quando o órgão julgador, de forma deliberada e fundamentada, limita-se a decidir a controvérsia sob o prisma processual, reputando inviável o exame de determinada matéria em razão dos contornos da lide.

No caso, o acórdão enfrentou o ponto nuclear da controvérsia — a impossibilidade de impor restituição sem pedido —, sendo desnecessário, naquele contexto, avançar sobre os efeitos materiais da rescisão, justamente porque tal análise extrapolaria os limites da devolução recursal.

Importa sublinhar, com a devida precisão técnica, que a eventual ocorrência de enriquecimento sem causa não resta definitivamente afastada, mas tampouco pode ser reconhecida
incidenter
tantum
, fora dos limites da lide.

Eventual pretensão de recomposição patrimonial

demanda pedido expresso;

exige instrução probatória adequada;

deve ser submetida ao contraditório pleno.

Admitir o contrário implicaria subverter a lógica do processo civil contemporâneo, transformando o julgador em agente de recomposição patrimonial
ex

officio
, em manifesta ruptura com o modelo constitucional de processo.

O
s embargos de declaração somente admitem efeitos modificativos em hipóteses excepcionais, quando:

o saneamento da omissão, contradição ou obscuridade conduz inevitavelmente à alteração do julgado.

Não é o que se verifica na espécie.

Ainda que se reconheça a relevância teórica dos argumentos invocados, sua eventual procedência não teria o condão de superar o óbice processual identificado (
extra petita
), o qual subsiste como fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face
do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e os REJEITO, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026